Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737333-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA LORDES SALIBA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandra Lordes Saliba contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 207521072 do processo n. 0733972-08.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a suspensão da cobrança de lançamento do cartão de crédito da autora, no valor de R$9.748,09 (nove mil setecentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Em suas razões recursais (ID 63709831), sustenta a agravante que “a fraude perpetrada, conhecida como golpe da falsa central de segurança, não pode ser atribuída exclusivamente à vítima, especialmente em um cenário onde a responsabilidade objetiva das instituições financeiras é amplamente reconhecida”. Descreve que “o fato de que a fraude somente ocorreu em razão das falhas de segurança da central de relacionamento, n. 4004-0001, pois o número privativo do Banco do Brasil pode ser ‘hackeado/clonado’ e utilizado por estelionatários para aplicar desvios das contas dos clientes, ao entrarem em contato com os clientes, munidos de todas as informações e dados destes, se passando por funcionários do Banco do Brasil”. Entende que “a alegação de não ter agido com cautela mínima não exime o banco requerido de sua responsabilidade, uma vez que a identificação e prevenção de transações atípicas faz parte do dever de segurança esperado das instituições financeiras”. Destaca a sua condição de vulnerabilidade na relação de consumo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a cobrança em lançamento do cartão de crédito da autora, no valor de R$9.748,09 (nove mil setecentos e quarenta e oito reais e nove centavos). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque a caracterização da fraude indicada pela agravante demanda instrução probatória, com o fito de precisar os contornos do pagamento realizado. Com efeito, embora o enunciado da súmula n. 479 do c. STJ estabeleça que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não é possível confirmar, nesse exame inaugural, a ocorrência da fraude. Os elementos constantes nos autos indicam que, no dia 31/7/2024, houve o pagamento de boleto relativo a cobranças de IPVA e multas de trânsito, no valor de R$9.748,09 (nove mil setecentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Segundo a autora, o pagamento foi realizado por meio do uso de seu cartão de crédito. Tal operação, contudo, a princípio, foi conduzida de forma regular. A ligação telefônica que a autora afirma ter recebido da ré no dia do fato não é, neste momento, suficiente, por si só, para demonstrar a fraude. Faz-se, portanto, necessário o aprofundamento do mérito da questão, inclusive com manifestação da instituição bancária. Destaque-se que o pagamento de boleto pelos canais digitais depende da utilização da senha e da identificação do usuário que, em um primeiro, só pode ser feito pela própria autora. Ainda, sobreleva ressaltar que a instituição financeira possui detalhes acerca da contratação dos negócios jurídicos em comento, inclusive, a respeito dos mecanismos de segurança utilizados, o que induz à necessidade prévia do contraditório. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO PARA SOLUÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Correta a decisão agravada que, considerando os exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente e a necessidade da devida dilação probatória para aferição do direito vindicado pelo autor da ação de conhecimento, ora agravante, notadamente a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco réu, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, o qual o autor indica ter sido contratado por meio de fraude. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1431157, 07355874120218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/2/2022, Publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, não se constata o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção do mínimo existencial da autora, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora